Tribunal: TJMT
Processo: 1020198-53.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020198-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA GOMES DE SOUZA - CPF: 050.663.831-66 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA PERES ASSUNCAO NEVES - CPF: 011.387.891-51 (AGRAVANTE), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em cumprimento de sentença decorrente de ação cautelar de exibição de documentos. A recorrente sustenta omissão quanto à análise do efetivo cumprimento da obrigação de apresentação de relatório financeiro detalhado das mensalidades pagas entre 01.10.2021 e 31.07.2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeitou os embargos de declaração incorreu em omissão ao deixar de apreciar a suficiência dos documentos apresentados para cumprimento da obrigação de exibição documental.

III. Razões de decidir

Não há omissão quando o magistrado aprecia a matéria submetida ao seu exame e apresenta fundamentação expressa para afastar a pretensão deduzida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. O Juízo de origem consignou expressamente que a discussão acerca do cumprimento ou descumprimento da obrigação de fazer não poderia ser examinada no cumprimento de sentença voltado exclusivamente à cobrança das astreintes, devendo ser deduzida em procedimento processual adequado. A pretensão recursal busca a rediscussão do mérito da decisão embargada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, os quais se destinam apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A controvérsia relativa ao efetivo cumprimento da obrigação principal permanece submetida ao contraditório e à futura apreciação judicial, inexistindo prejuízo processual ou risco de supressão de defesa.

A análise da exigibilidade e da continuidade das astreintes pressupõe prévia definição acerca do cumprimento da obrigação principal, matéria que não integra o objeto específico dos embargos de declaração examinados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o magistrado aprecia expressamente a matéria submetida ao seu exame e fundamenta a impossibilidade de análise da questão no contexto processual adotado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de pronunciamento judicial sobre matéria estranha ao objeto do procedimento em curso. A aferição do cumprimento da obrigação de fazer e da continuidade das astreintes exige apreciação própria, observados o contraditório e o procedimento adequado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto Juliana Aparecida Peres Assunção Neves, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos da ação de cumprimento de sentença movida contra Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, rejeitou os embargos de declaração.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em omissão ao deixar de apreciar questão essencial suscitada nos autos, consistente na verificação acerca do efetivo cumprimento, pela agravada, da obrigação judicial anteriormente imposta de apresentação de relatório financeiro detalhado das mensalidades pagas no período compreendido entre 01.10.2021 e 31.07.2024.

Sustenta a agravante que a agravada se limitou a juntar aos autos documento meramente sintético e genérico, identificado sob ID 223324884, contendo apenas consolidação global das mensalidades faturadas, sem a necessária discriminação individualizada dos valores pagos mês a mês, circunstância que, segundo afirma, inviabiliza a adequada conferência dos valores e frustra a própria finalidade da demanda originária.

Afirma, ainda, que impugnou expressamente o referido documento quando da apresentação do pedido de cumprimento de sentença, apontando a insuficiência das informações apresentadas e requerendo manifestação judicial específica acerca do descumprimento da obrigação de fazer. Todavia, aduz que o magistrado determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença sem apreciar se o relatório juntado atendia, ou não, aos exatos termos da determinação judicial anteriormente proferida.

Argumenta, ademais, que o simples ajuizamento do cumprimento de sentença visando à cobrança das astreintes acumuladas até 18.02.2026 não possui o condão de afastar a mora da agravada, defendendo que a multa diária deve continuar incidindo até o efetivo cumprimento da obrigação de exibição documental, observando-se o teto já fixado de R$ 50.000,00.

Ao final, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o descumprimento da obrigação de exibir os documentos detalhados, bem como seja confirmada a continuidade da incidência da multa diária até a efetiva apresentação do relatório nos moldes determinados judicialmente.

Comunicação entre instâncias. (id. 372185440).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 370976389).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Juliana Aparecida Peres Assunção Neves

move ação de cumprimento de sentença contra Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico.

O douto magistrado
a quo
rejeitou os embargos de declaração.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em omissão ao deixar de apreciar questão essencial suscitada nos autos, consistente na verificação acerca do efetivo cumprimento, pela agravada, da obrigação judicial anteriormente imposta de apresentação de relatório financeiro detalhado das mensalidades pagas no período compreendido entre 01.10.2021 e 31.07.2024.

Sustenta a agravante que a agravada se limitou a juntar aos autos documento meramente sintético e genérico, identificado sob ID 223324884, contendo apenas consolidação global das mensalidades faturadas, sem a necessária discriminação individualizada dos valores pagos mês a mês, circunstância que, segundo afirma, inviabiliza a adequada conferência dos valores e frustra a própria finalidade da demanda originária.

Afirma, ainda, que impugnou expressamente o referido documento quando da apresentação do pedido de cumprimento de sentença, apontando a insuficiência das informações apresentadas e requerendo manifestação judicial específica acerca do descumprimento da obrigação de fazer. Todavia, aduz que o magistrado determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença sem apreciar se o relatório juntado atendia, ou não, aos exatos termos da determinação judicial anteriormente proferida.

Argumenta, ademais, que o simples ajuizamento do cumprimento de sentença visando à cobrança das astreintes acumuladas até 18.02.2026 não possui o condão de afastar a mora da agravada, defendendo que a multa diária deve continuar incidindo até o efetivo cumprimento da obrigação de exibição documental, observando-se o teto já fixado de R$ 50.000,00.

Ao final, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o descumprimento da obrigação de exibir os documentos detalhados, bem como seja confirmada a continuidade da incidência da multa diária até a efetiva apresentação do relatório nos moldes determinados judicialmente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de alegada omissão na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, os quais buscavam pronunciamento judicial acerca da suficiência do relatório apresentado pela agravada para cumprimento da obrigação de exibição documental imposta na sentença proferida nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos n.º 1000306-51.2025.8.11.0047.

Sustenta a recorrente que a agravada não teria cumprido adequadamente a obrigação de fazer, porquanto apresentou apenas extrato financeiro sintético, sem a discriminação individualizada das mensalidades pagas no período compreendido entre 01.10.2021 e 31.07.2024, motivo pelo qual entende persistir a incidência das astreintes fixadas na sentença. Defende, ainda, que o magistrado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da causa, incorrendo em omissão ao não se manifestar expressamente acerca da adequação ou não da documentação apresentada.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, impende registrar que o presente recurso não tem por objeto direto a análise do efetivo cumprimento da obrigação de fazer imposta à agravada, tampouco a aferição da suficiência ou insuficiência do documento por ela apresentado. A matéria devolvida a esta instância consiste, especificamente, na verificação da existência de vício de omissão na decisão que rejeitou os embargos declaratórios.

Sob essa perspectiva, observa-se que a tese recursal parte de premissa que não encontra amparo no conteúdo da decisão impugnada.

Isso porque o magistrado singular não deixou de apreciar a questão submetida ao seu exame. Ao contrário, manifestou-se expressamente sobre a impossibilidade de enfrentamento da matéria naquele momento processual, por entender que o cumprimento de sentença instaurado pela exequente possuía objeto restrito à satisfação de obrigação de pagar quantia certa, consistente na cobrança das astreintes já constituídas, não sendo aquele o rito adequado para a apreciação do alegado inadimplemento da obrigação de fazer.

Conforme esclarecido pelo próprio Juízo de origem em informações prestadas a esta Corte, a decisão recorrida consignou expressamente que
“não cabe o exame antecipado a respeito do inadimplemento ou não da obrigação de fazer que deu ensejo à multa cominatória”,
entendendo que tal discussão deveria ser deduzida no procedimento apropriado e observados os meios processuais adequados.

Portanto, não se está diante de hipótese de ausência de prestação jurisdicional.

A distinção entre decisão omissa e decisão desfavorável é fundamental para a adequada compreensão da controvérsia.

Há omissão quando o órgão jurisdicional deixa de apreciar questão relevante que deveria necessariamente integrar a fundamentação do julgado. Diversamente, não há omissão quando o magistrado examina a matéria submetida ao seu conhecimento e, mediante fundamentação expressa, conclui pela impossibilidade de apreciá-la naquele contexto processual ou rejeita a pretensão deduzida pela parte.

Nessa última hipótese, eventual inconformismo da parte não caracteriza vício integrativo, mas mero desacordo com a solução adotada.

É exatamente o que se verifica no caso concreto.

A agravante pretende transformar em omissão aquilo que, na realidade, constitui opção jurídica expressamente adotada pelo magistrado quanto aos limites objetivos do procedimento em curso.

O recurso, portanto, acaba por buscar a rediscussão do mérito da decisão embargada, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração e, por consequência, insuficiente para justificar a reforma do decisum recorrido.

Cumpre observar, ademais, que o próprio contexto processual descrito nas informações prestadas pelo Juízo de origem evidencia a inexistência de prejuízo processual apto a justificar a intervenção desta Corte.

Conforme informado, a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que suscitou, dentre outras matérias, a inexistência de descumprimento da obrigação de fazer, a impossibilidade material de apresentação de determinados dados e o alegado excesso de execução das astreintes. O feito aguarda manifestação da exequente sobre tais argumentos.

Tal circunstância demonstra que a controvérsia relativa ao efetivo cumprimento da obrigação principal permanece submetida ao contraditório e à futura apreciação judicial, inexistindo risco de preclusão ou de esvaziamento da tutela jurisdicional pretendida pela agravante.

De igual modo, não procede a alegação de que a continuidade da incidência das astreintes exigiria, necessariamente, pronunciamento imediato acerca da suficiência dos documentos apresentados.

Com efeito, a própria exigibilidade das astreintes e a extensão de eventual mora pressupõem prévia definição acerca do cumprimento ou não da obrigação principal, matéria que demanda análise do conjunto probatório, observância do contraditório e adequada delimitação do objeto processual, providências incompatíveis com a estreita discussão devolvida por meio dos embargos de declaração objeto do presente agravo.

Não se pode perder de vista que a decisão agravada não declarou cumprida a obrigação de fazer nem reconheceu a inexigibilidade das astreintes. Limitou-se a consignar que aquela discussão não seria apreciada naquele momento processual específico.

Nessa linha, admitir a pretensão recursal implicaria não apenas reconhecer omissão inexistente, mas também antecipar pronunciamento de mérito sobre questão ainda submetida ao crivo do Juízo de origem, em manifesta supressão de instância.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão da matéria decidida, tampouco servem para compelir o julgador a adotar tese jurídica pretendida pela parte, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente para revelar as razões de seu convencimento.

No caso concreto, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e suficiente para justificar a rejeição dos embargos declaratórios, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que autorizasse sua reforma.

Dessa forma, ausente demonstração de ilegalidade, teratologia ou error in procedendo, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Com efeito, o douto magistrado a quo prestou o seguinte esclarecimento,
verbis
:

“Trata-se de processo de origem n. 1000306-51.2025.8.11.0047, intitulado "Ação Cautelar de Exibição de Documentos" (atualmente em fase de cumprimento de sentença), apresentado por Juliana Aparecida Peres Assunção Neves em face de Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico. A demanda originária foi julgada procedente (sentença Ids n. 213363413 e n. 219613314), determinando que a Requerida exibisse relatório financeiro detalhado das mensalidades pagas entre 1/10/2021 a 31/7/2024, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00. Após o trânsito em julgado, a parte exequente (Agravante) iniciou o cumprimento de sentença visando o recebimento das astreintes acumuladas (Id n. 223482492). Por sua vez, a parte executada (Agravada)

apresentou manifestação e documentos (Id n. 223324884), alegando ter cumprido a obrigação de fazer. A decisão agravada, proferida em sede de Embargos de Declaração (Id n. 230662418), manteve o entendimento de que o atual cumprimento de sentença versa sobre obrigação de pagar quantia certa, não sendo o rito adequado para a análise antecipada sobre a suficiência do documento exibido (obrigação de fazer). A decisão recorrida consta o seguinte teor: "[...] No caso sub examine, NÃO ASSISTE razão à embargante quanto à ocorrência de omissão. O cumprimento de sentença se limita, unicamente, a uma obrigação de pagar quantia certa. Não cabe o exame, antecipado, a respeito do inadimplemento ou não da obrigação de fazer que deu ensejo à multa cominatória, visto que tal matéria deve ser arguida pelo executado em eventual impugnação ao cumprimento de sentença Claramente, o exequente confunde institutos processuais. Ao levantar, em sede de embargos de declaração, uma matéria estranha ao procedimento eleito (repito, cumprimento de sentença fundamentado em obrigação de pagar quantia certa), o exequente tumultua o feito. Decidir se houve ou não inadimplemento relativo à obrigação de fazer deve ser arguido em cumprimento de sentença fundamentado em obrigação de fazer, rito inacumulável com o presente (CPC, art. 780). Ante o exposto, este Juízo CONHECE e REJEITA os embargos de declaração."

Informa-se, por oportuno, que em 19/5/2026 a executada Unimed Cáceres apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id n. 234139380), na qual sustenta a inexistência de descumprimento da obrigação, a impossibilidade material de exibir dados em posse de terceiros (Allcare) e o excesso de execução das astreintes. O feito aguarda a manifestação da exequente/agravante sobre referida impugnação, conforme ato ordinatório de Id n. 234168310. Por fim, informa-se que a Agravante cumpriu o disposto no artigo 1.018 do Código de Processo Civil, comunicando a interposição do presente recurso em petição de Id n. 231769892, devidamente certificada pelo gestor judiciário ao Id n. 233457230. Sendo estas as informações que tenho a prestar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para eventuais requisições que se façam necessárias. Respeitosamente.”
(id.

372185441).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026